Tribunal: TJDFT
Processo: 0736873-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0736873-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO REBOUCAS RODRIGUES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva (R$ 6.961,19), rejeitou a impugnação por ele apresentada. Alega, em síntese, que: 1) o Juízo de origem deixou de enfrentar o alegado excesso de execução decorrente da aplicação da Selic de forma capitalizada em cálculos apresentados pelo exequente; 2) haveria, por manifestação técnica interna, diferença de R$ 431,34 a maior na conta, pois teria sido utilizada a “Calculadora do Cidadão” do BACEN, metodologia inadequada para a atualização judicial. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecido o excesso de execução. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Embora o Distrito Federal alegue que teria havido excesso de execução na aplicação de juros capitalizados, não indica exatamente em que ponto haveria inconsistência no cálculo do agravado, reportando-se apenas a manifestação técnica da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade – GECON, que, por sua vez, atribui esse excesso à utilização da Calculadora do Cidadão do BACEN. Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente ao Distrito Federal, uma vez que o levantamento de valores está condicionado à preclusão da decisão agravada, o que somente ocorrerá com o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator